Tribunal: TJPA
Processo: 0025524-90.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025524-90.2009.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0025524-90.2009.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO:

MUNICIPIO DE BELEM

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE N° 10 E AO TEMA 360 DO STF. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, no qual SISBEL aponta que ao declarar a inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, há contradição entre a decisão embargada, a súmula vinculante n° 10 e o Tema 360 do STF.

O voto recorrido é bastante claro sobre os fundamentos utilizados para acolher a tese de da inexigibilidade do título, em razão da inconstitucionalidade do reajuste com base em índice federal de correção monetária. No decorrer do voto, verifica-se que a inexigibilidade foi com base, principalmente, no que dispõe o art. 741, parágrafo único, do CPC/73.

No julgamento do Recurso Extraordinário n° 611.503, o Ministro Relator ressaltou que no regime do CPC/73, não havia distinção entre ser o precedente anterior ou superveniente à sentença exequenda.

O embargante também suscita que não há precedentes que refletem a aplicação de Súmula Vinculante editada posteriormente, em situação julgada anteriormente. No entanto, no voto embargado, também foram mencionados alguns julgados, a exemplo da RCL nº 14872 e Reclamação 4.335, ambas do STF, e na Ação Rescisória n° 0008829-05.1999.8.14.0301- Acórdão n° 173.133 deste TJPA. Todos esses casos envolviam situações jurídicas complexas que, posteriormente, foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da publicação de Súmula Vinculante, que expressava o posicionamento do judiciário sobre as respectivas matérias há muito tempo.

Destarte, para acolher a tese de inexigibilidade do título, devido a inconstitucionalidade do reajuste com base em índice federal de correção monetária, foram considerados os seguintes pontos: 1) a possibilidade de desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 (julgado constitucional pelo STF); 2) que no regime do CPC/73, não havia distinção entre ser o precedente anterior ou superveniente à sentença exequenda; 3) O Enunciado da Súmula 681 do STF (2003) já publicada na época da ação rescisória; 4) A conversão da Súmula 681 em Súmula Vinculante n° 42 em 2015; 5) Todos os precedentes utilizados nas mencionadas súmulas, que espelhavam o posicionamento do Judiciário brasileiro desde 1990; 6) Autorização do art. 462 CPC/73 considerar fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito.

Sendo assim, diante de toda a fundamentação utilizada no acórdão embargado, não há que se falar em qualquer violação ao Tema 360 do STF.

O segundo ponto sustentado pelo embargante, diz respeito à violação ao disposto na Súmula Vinculante n° 10 do STF, visto que a decisão que afasta a incidência de um dispositivo legal por reputá-lo incompatível com um princípio constitucional deve obedecer à reserva de plenário.

Porém, o voto também foi cristalino sobre o motivo pelo qual a matéria não foi submetida à reserva de plenário. Isso porque o parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil/15, determina que “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

Resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de novembro de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 11040801) opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM- SISBEL em face do Acórdão de id n° 10608192, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém e julgou prejudicado o recurso do SISBEL.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO.
ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73
.
SÚMULA 681 DO STF
.
SÚMULA VINCULANTE 42
. VIOLAÇÃO A REGRA DE COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO SALARIAL. ART. 19 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA AO ART. 61, § 1º, II, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM- SISBEL e o segundo, pelo MUNICÍPIO DE BELEM.

A questão teve início em 1992 com o ajuizamento da Ação Ordinária de Cobrança de Resíduo Salarial e nesta, foi narrado pelo Sindicato autor que os Servidores Públicos de Belém, por força do art. 19 da Lei Orgânica do Município, faziam jus à correção mensal dos vencimentos até 23.07.91, quando a Lei n° 7.525/91 fixou o INPC como índice oficial de correção salarial.

O juízo de primeiro grau deu parcial procedência ao pedido,
impondo ao requerido a obrigação do pagamento de 65,78% (sessenta e cinco inteiros e setenta e oito centésimos por cento) sobre os vencimentos dos servidores municipais filiados ao embargado.

A sentença foi objeto de recurso de apelação, porém, confirmada na segunda instância. Após o trânsito em julgado, o Município de Belém aforou ação rescisória, o que resultou na suspensão da sentença exequenda em março de 2003. A referida ação rescisória foi julgada em 2004 pela procedência, em razão de ter sido proferida a sentença
extra petita
, sendo excluído da condenação o INPC de outubro a dezembro/91, com a subsistência do julgado que garantiu as perdas salariais de 20,84%, relativo ao INPC de abril/92. Em dezembro de 2008, o SISBEL propôs a execução do título judicial, e na sequência, o Município de Belém apresentou embargos à execução.

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO

A questão que ressai e que deve ser tratada preambularmente é a tese de inexigibilidade do título judicial executado, suscitado pelo Município de Belém, em razão de expressa manifestação do STF acerca da inconstitucionalidade do reajuste salarial de funcionários estaduais e municipais com base em índice federal de correção monetária, nos termos da súmula n° 681 do STF.

Suscita o Município apelante que o corolário lógico da inexigibilidade do título executivo judicial, por força do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 é, além da decretação da inexigibilidade do título propriamente dito, a decretação da nulidade da execução, com a consequente extinção do processo de execução.

O art. 741, parágrafo único do CPC/73 estava vigente à época e sua constitucionalidade foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, tanto no julgamento do Recurso Extraordinário n° 611.503, sob a sistemática da repercussão geral, quanto na ADI 2418.

A solução oferecida no parágrafo único do art. 741 do CPC/73 não configura regra a ser utilizada, pelo contrário, é solução legislativa para situações bem específicas, semelhantes a esta que ora se julga e que será mais bem esclarecida no decorrer do voto.

No regime do CPC/73, não havia distinção entre ser o precedente anterior ou superveniente à sentença exequenda. Diferente do CPC/15 que dispõe, expressamente, que se a decisão do STF sobre a inconstitucionalidade for superveniente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, caberá ação rescisória.

Súmula 681 do STF:
“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”
.

Súmula Vinculante 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.

Não se pode ignorar que a Súmula 681 do STF, em que pese não ter caráter vinculante, registra a interpretação pacífica ou majoritária adotada pela Suprema Corte e que antes mesmo da publicação desta ou da Súmula Vinculante n° 42, há muito, desde 1990, a jurisprudência do Pretório Excelso já entendia ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária
.

Apesar de
estranho a aplicação de
súmula vinculante a ato editado antes de sua aplicação
, o próprio Supremo Tribunal Federal já assim o fez nas
RCL’s nº’s 14872 e 4.335
.

De igual modo, aconteceu neste egrégio Tribunal de Justiça, em feito de relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, no julgamento da Ação Rescisória
n° 0008829-05.1999.8.14.030
1- Acórdão n° 173.133.
No feito, o Exmo. Relator se utilizou da aplicação da Súmula Vinculante n° 37, aprovada e publicada em 2014, o
u seja, quinze anos após o ajuizamento da ação ordinária, mas que já refletia o posicionamento do STF sobre o tema, por meio de Súmula e de decisões proferidas em sede de ADI’s.

A
ratio decidendi
entre as RCL’s nº’s 14872 e 4.335,
a Ação Rescisória
n° 0008829-05.1999.8.14.0301 de relatoria do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto e este caso que ora se julga é a mesma: são situações jurídicas complexas que posteriormente foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da publicação de Súmula Vinculante, que expressava o posicionamento
.

O corolário lógico da inexigibilidade do título executivo judicial, por força do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 é, além da decretação da inexigibilidade do título propriamente dito, a decretação da nulidade da execução, com a consequente extinção do processo de execução, porquanto absolutamente inconstitucional a vinculação de reajuste de servidores municipais com base em índice federal.

DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO: VIOLAÇÃO A REGRA DE COMPETÊNCIA

Sabe-se que a situação jurídica aqui tratada teve início com o ajuizamento da Ação Ordinária de Cobrança de Resíduo Salarial n° 1992.1.016655-5 (atual n°0016440-61.1992.8.14.0301), na qual o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém- SISBEL defendeu que, por força do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, os servidores públicos fazem jus à correção mensal dos vencimentos até 23.07.91, quando a lei n° 7.525/91 fixou, como índice oficial de correção salarial, o INPC.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que
”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e

militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos

Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta

Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes

federados, em respeito ao princípio da simetria.

Há um choque entre a previsão contida no art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, com o disposto no art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal que, pelo princípio da simetria constitucional, garante ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a iniciativa privativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Município.

Pela via difusa, com efeitos
ex tunc
e
inter partes,
a declaração da inconstitucionalidade
do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, regulamentado pela Lei n° 7.525/91, de iniciativa da Câmara Municipal de Belém, é medida que se impõe, sendo mais um motivo que justifica a inexigibilidade do título.

Tendo em vista o acolhimento da tese de inexigibilidade do título, torna-se desnecessária a análise das demais teses suscitadas no recurso de apelação do ente municipal.

Em razão da conclusão pela inexigibilidade do título, também perde o objeto o recurso de apelação interposto pelo SISBEL, o qual trata somente sobre a questão de sua representatividade.

Recurso de apelação do Município de Belém conhecido e desprovido, para
decretar a inexigibilidade do título, com a consequente extinção do processo de execução
.

Em razão do resultado do julgamento do recurso do ente Municipal, julgo PREJUDICADO o recurso de apelação do SISBEL e todas as demais teses suscitadas.

Pela via difusa, declaro a inconstitucionalidade
do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, regulamentado pela Lei n° 7.525/91, de iniciativa da Câmara Municipal de Belém, com efeito
inter partes.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que a decisão, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, aplicando efeitos
ex tunc
e
inter partes
, violou a súmula vinculante n° 10, bem como deixou de aplicar o Tema 360 do STF, na parte final, item “c”: (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

Assevera que, para desconstituir o título executivo baseado em lei inconstitucional, é necessário que a declaração de inconstitucionalidade seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que não ocorreu no caso, pois a inconstitucionalidade da lei está sendo realizada, após 20 (vinte) anos do Trânsito em julgado da decisão.

Aponta que o trânsito em julgado da ação principal se deu em 23/09/2002, tendo o Município de Belém proposto ação rescisória, que transitou em julgado em 04/02/2009.

Por fim, aduz que a decisão que afasta a incidência de um dispositivo legal por reputá-lo incompatível com um princípio constitucional deve obedecer à reserva de plenário, conforme restou consagrado na Súmula Vinculante 10 do próprio STF, o que também não foi observado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a contradição apontada.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões (id n° 11391763)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aponta que ao declarar a inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, há contradição entre a decisão embargada, a súmula vinculante n° 10 e o Tema 360 do STF.

No entanto, o voto recorrido é bastante claro sobre os fundamentos utilizados para acolher a tese de da inexigibilidade do título, em razão da inconstitucionalidade do reajuste com base em índice federal de correção monetária. No decorrer do voto, verifica-se que a inexigibilidade foi com base, principalmente, no que dispõe o art. 741, parágrafo único, do CPC/73.

Em relação ao dispositivo supramencionado, foi esclarecido que este foi objeto de inúmeras discussões judiciais e a controvérsia acerca da possibilidade de desconstituição de título executivo judicial, mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do CPC/73, e que a questão foi levada à Corte Suprema que, em 2010 reconheceu a repercussão geral. Em 2018, o Pretório Excelso julgou o aludido Recurso Extraordinário n° 611.503, o que gerou o tema 360, o qual o embargante aponta como violado, visto que, para desconstituir o título executivo baseado em lei inconstitucional, é necessário que a declaração de inconstitucionalidade seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que não ocorreu no caso em apreço, pois a inconstitucionalidade da lei está sendo realizada, após 20 (vinte) anos do Trânsito em julgado da decisão.

No entanto, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 611.503, o Ministro Relator ressaltou que no regime do CPC/73, não havia distinção entre ser o precedente anterior ou superveniente à sentença exequenda.

Além disso, o embargante também suscita que não há precedentes que refletem a aplicação de Súmula Vinculante editada posteriormente, em situação julgada anteriormente. No entanto, no voto embargado, também mencionei alguns julgados, a exemplo da RCL nº 14872 e Reclamação 4.335, ambas do STF, e na Ação Rescisória n° 0008829-05.1999.8.14.0301- Acórdão n° 173.133 deste TJPA. Todos esses casos envolviam situações jurídicas complexas que, posteriormente, foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da publicação de Súmula Vinculante, que expressava o posicionamento do judiciário sobre as respectivas matérias há muito tempo.

Destarte, para acolher a tese de inexigibilidade do título, devido a inconstitucionalidade do reajuste com base em índice federal de correção monetária, foram considerados os seguintes pontos: 1) a possibilidade de desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 (julgado constitucional pelo STF); 2) que no regime do CPC/73, não havia distinção entre ser o precedente anterior ou superveniente à sentença exequenda; 3) O Enunciado da Súmula 681 do STF (2003) já publicada na época da ação rescisória; 4) A conversão da Súmula 681 em Súmula Vinculante n° 42 em 2015; 5) Todos os precedentes utilizados nas mencionadas súmulas, que espelhavam o posicionamento do Judiciário brasileiro desde 1990; 6) Autorização do art. 462 CPC/73 considerar fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito.

Sendo assim, diante de toda a fundamentação utilizada no acórdão embargado, não há que se falar em qualquer violação ao Tema 360 do STF.

O segundo ponto sustentado pelo embargante, diz respeito à violação ao disposto na Súmula Vinculante n° 10 do STF, visto que a decisão que afasta a incidência de um dispositivo legal por reputá-lo incompatível com um princípio constitucional deve obedecer à reserva de plenário.

Porém, o voto também foi cristalino sobre o motivo pelo qual a matéria não foi submetida à reserva de plenário. Isso porque o parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil/15, determina que “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

Sendo assim, colacionei diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, nos quais foram declaradas a inconstitucionalidade de várias leis de iniciativa do Poder Legislativo, que ferem a competência privativa do chefe do Poder Executivo, no que tange a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica.

Destarte, em que pese os argumentos do embargante, não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, todos os pontos mencionados no recurso de embargos de declaração foram dispostos de forma clara e fundamentada no voto recorrido.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 28 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022